Tribunal: TJPA
Processo: 0012435-89.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012435-89.2018.8.14.0040

RECORRENTE: JOEL GOMES DE ARAUJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0012435-89.2018.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
JOEL GOMES DE ARAUJO (ADVOGADO: BRUNO ALVAREZ SILVA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO E HOMICÍDIO TENTADO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DESCABIMENTO – PRETENSÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIMENTO. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, compete apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.
A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.

Conhecido em parte.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0012435-89.2018.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
JOEL GOMES DE ARAUJO (ADVOGADO: BRUNO ALVAREZ SILVA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOEL GOMES DE ARAUJO
em face de decisão prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I, do CP e art. 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I c/c artigo 14, II, do CP.

O Recorrente argúi, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de laudo pericial e cerceamento de defesa. No mérito, requer o afastamento das qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP, e, alternativamente, a desclassificação do crime de homicídio doloso para o crime de lesão corporal seguida de morte, bem como do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal de natureza grave. Requer, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

Decisão mantida, ID-9353991.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento parcial e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Preliminarmente, argúi o Recorrente a nulidade do processo por ausência de laudo pericial e por cerceamento de defesa. Ocorre que, embora ausente o exame de corpo de delito, houve a demonstração da materialidade delitiva através do boletim de ocorrência policial, do Ofício nº 4208/2018-20ª - DPCC, expedido pela autoridade policial, ID-9353771, solicitando ao IML a remoção e necropsia da vítima JACIARA (ID 9353771), bem como diante dos depoimentos testemunhais e declarações da vítima.

Ademais, o exame de corpo de delito pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem acerca do referido documento. Logo, afasto a preliminar.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. (...) Precedentes. 3. Ademais, nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior,
"a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos"
(RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1861493/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). (destaquei)

A testemunha ELIENTO BEZERRA DA SILVA, ID-9353974, afirmou que: “(...) nunca havia presenciado brigas entre o acusado e a vítima; que no dia do ocorrido o acusado estava lá na casa do seu amigo bebendo e quando a vítima passou na frente deles o acusado foi atrás dela e depois escutaram os gritos e correram para a casa da vítima e arrebentaram a porta e o acusado saiu correndo e o depoente saiu atrás dele; que viu até onde ele foi e o depoente voltou para casa; que a vítima estava no chão, uma na porta e a outra no fundo do quintal; (...).”

A testemunha JOSÉ DE RIBAMAR ALVES DE SOUSA afirmou que: “(...) viu o acusado e vítima se beijando e depois o réu voltou para debaixo do pé de manga e sentou com o depoente; que mais tarde ouviu os gritos e arrebentaram a porta e deram de cara com JOEL na porta; que quem matou a JACIARA foi o JOEL.”

Quanto à pretensão de afastamento das qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV do CP, ressalto que na
decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Sendo assim, o afastamento das qualificadoras implicaria em usurpação da competência do Tribunal do Juri. Ademais, e
m se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, compete apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença." (STJ - AgRg no AREsp 1.609.922/RS)

Quanto à pretensão de
desclassificação do crime de homicídio doloso para o crime de lesão corporal seguida de morte, bem como do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal de natureza grave, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

A questão referente à existência ou não do dolo do réu deve ser apreciada pelo Tribunal do Juri, eis que
in casu
há indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas.

No que se refere ao direito de recorrer em liberdade, comungo do entendimento exarado no parecer ministerial quanto ao fato de que o pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, cabendo à Seção de Direito Penal a apreciação do pedido, c
onforme jurisprudência já consolidada por este Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. (...). A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 23/02/2023